Tribunal: TJBA
Processo: 8003673-54.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003673-54.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ROSAILDA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e no art. 932, III, do CPC, não conheceu da Apelação Cível manejada em Execução Fiscal ajuizada para cobrança do valor de R$ 199,77, inferior a 50 ORTN à época da distribuição. O agravante sustenta nulidade da sentença extintiva por indevida aplicação do Tema 1.184 do STF e violação aos princípios do contraditório e da indisponibilidade do interesse público, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/80, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige no art. 1.021, §1º, que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando sua insurgência contra o pronunciamento judicial. 4. A decisão monocrática agravada não conheceu da Apelação por absoluta inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 34, caput, da Lei nº 6.830/80, haja vista que o valor da execução é inferior a 50 ORTN. 5. As razões do Agravo Interno, contudo, não enfrentam o fundamento determinante da decisão agravada — a vedação legal ao manejo de apelação em razão do limite de 50 ORTN —, mas se dirigem à suposta aplicação indevida do Tema 1.184 do STF. 6. A ausência de correspondência lógica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada conduz ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 34 e §§. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637975 RG, Rel. Min. Presidente, j. 09.06.2011; STJ, AgInt no AREsp 2275633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003673-54.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e agravada ROSAILDA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 02/BI-235